Tribunal: TJDFT
Processo: 0722297-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) 0722297-85.2023.8.07.0000 PARTE AUTORA: RENAN CAVALCANTE DA SILVA PARTE RE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 7a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - CAUN (PERÍODO DE 4 ATÉ 12/09) e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora